Tribunal: TJBA
Processo: 8050212-97.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8050212-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: MICHAEL MARCONE OLIVEIRA DE JESUS

Advogado(s): MARCUS VINICIUS OLIVEIRA RIOS (OAB:BA71916-A), ANA CLARA GOMES DE ALMEIDA (OAB:BA86895-A)

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

EMENTA - HABEAS CORPUS - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA
D
E FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO PREVENTIVA
E EXCESSO DE PRAZO PARA AVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA
- ARGUMENTOS INSUBSISTENTES – FALTA DE JUNTADA DO DECRETO PREVENTIVO
E DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DO MÉRITO DO WRIT
–
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – INFORMES QUE NOTICIAM ANÁLISE DOS PEDIDOS DA DEFESA
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
Or
dem de Habeas Corpus parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

I
–
Writ no qual se busca
a concessão da liberdade do Paciente, em razão da

a
usência dos requisitos legais para o Decreto Preventivo;
da
falta de contemporaneidade - pela não apreensão de armas e drogas, apenas mensagens datadas de 2023 - e
d
a inexistência de manifestação sobre a reavaliação periódica e
d
o seu pedido de revogação da custódia cautelar.

II. Questão em discussão.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de juntada dos documentos essenciais, como o decreto de prisão preventiva e outras decisões relevantes, impede o conhecimento do Habeas Corpus no tocante à alegação de ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar; e (ii) saber se a complexidade da causa, caracterizada pela multiplicidade de réus, a estrutura de organização criminosa investigada e a deflagração de uma operação policial, justifica a dilação do prazo processual, afastando o alegado excesso de prazo na reavaliação da custódia cautelar.

III. Razões de decidir.

O rito do Habeas Corpus, por sua natureza, exige a produção de prova pré-constituída para que o direito alegado seja devidamente analisado pelo órgão julgador. Constitui ônus exclusivo da parte Impetrante instruir o pedido com todos os documentos essenciais que demonstrem, de forma inequívoca e cabal, o aventado constrangimento ilegal suportado pelo Paciente.

C
onstata-se que não houve juntada da Decisão que decretou a Prisão Preventiva do Paciente, como alega. A ausência de peças fundamentais, como o decreto que determinou a prisão preventiva, impossibilita o exame da alegação de falta de fundamentação idônea, porquanto o Tribunal não pode analisar um ato judicial que não lhe foi devidamente apresentado nos autos, inviabilizando a apreciação do mérito nesse ponto específico. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT, NESTE PONTO.

Excesso de prazo não configurado.
O
juízo a quo em suas informações, noticiou ter analisados os pedidos da Defesa, in verbis: Os Pacientes foram submetidos à audiência de cus
tó
dia, celebrada em 01/08/2025, ocasião em que as pris
ões
foram mantidas, conforme ID 512532366 e decisão de ID 51256028.

No presente caso, os Informes noticiam a existência de uma organização criminosa com estrutura organizada e a deflagração de uma operação policial complexa, denominada "Operação Convictus", que resultou no cumprimento de diversos mandados de prisão e busca e apreensão dada pluralidade de
Acusados
. Tais fatores justificam a delonga processual e afastam o reconhecimento de excesso de prazo, especialmente quando o juízo de primeiro grau já noticiou ter apreciado os pedidos da defesa e mantido as prisões, conforme documentado em audiência de custódia e subsequentes decisões.

IV. Dispositivo e tese.

Or
dem de Habeas Corpus parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8050212-97.2025.8.05.0000

, com pedido liminar, da
2ª

Vara de garantias

da Comarca de

Salvador/Ba
, sendo Impetrante
s Béis

MARCUS VINICIUS OLIVEIRA RIOS (OAB:BA71916-A), ANA CLARA GOMES DE ALMEIDA (OAB:BA86895-A)
e, Paciente,

MICHAEL MARCONE OLIVEIRA DE JESUS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Criminal da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade de votos, conhecer do writ
parcialmente e, nesta extensão, denegar a Ordem
.
E assim decidem pelas razões a seguir expendidas.